Tribunal: TJMT
Processo: 1020109-40.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020109-40.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), FRANCISCO SERGIO FERREIRA JARDIM - CPF: 191.025.697-87 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, PREJUDICADO O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO
– DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PLEITEADA NA INICIAL – PEDIDO DE
SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO
– VÍCIOS QUE IMPLIQUEM EM NULIDADE NO ATO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADO – REQUISITOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para o deferimento da tutela de urgência se mostra necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: Probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Não evidenciada a presença de vícios que impliquem em nulidade do
auto de infração ambiental e do termo de embargo, não há que se falar e deferimento de urgência visando a sua suspensão, uma vez que ausente o requisitos da
probabilidade do direito.

Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento resta prejudicada a análise do
agravo interno interposto contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCISCO SERGIO FERREIRA JARDIM
contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo no 0003430- 61.2019.8.11.0082 (Cód. 56421), que indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado na exordial, consubstanciado na suspensão do Auto de Infração 161702 e do Termo de Embargo 121409 lavrados pela SEMA/MT em 05/08/2015.

Aduz o recorrente que possuía autorização emitida pela SEMA para, nos períodos compreendidos entre 10/2012 e 10/2013, realizar
Reforma e Limpeza de Pastagem de 1.601,7272 hectares na

Faz. N. S. Aparecida I (ARLP n.o 069/2012) e 1.679,12 hectares na Faz. N. S. Aparecida II (ARLP n.o 068/2012).

Sustenta que com base nessas autorizações realizou a Reforma e Limpeza de Pastagem nos períodos autorizados pelo órgão ambiental.

Argumenta que o mesmo órgão que havia autorizado a limpeza para pastagem, no ano de 2015 lavrou o
Auto de Infração 161702 e o Termo de Embargo 12.140 sob o fundamento de que o desmatamento realizado dois anos antes não possuía autorização.

Assevera que demonstrou nos autos que a área
de limpeza autorizada pelo órgão licenciador ambiental estadual é justamente aquela autuada como desmate.

Assegura que “
é impossível ter havido desmate a corte raso após a realização de limpeza autorizada pela própria SEMA/MT como comprovam toda a documentação acostada aos autos
, restando evidente que a conduta foi autuada é nula pois não representa a realidade fática do imóvel, que foi objeto de limpeza de pastagem
”. (Id. 58517450 - Pág. 17)

Argui que para ser deferida a limpeza para pastagem no ano de 2012 e ser emitida as autorizações ambientais, foram realizados vários projetos, estudos e análises por experts, até que a

administração pública concordou que a área encontrava-se na condição de consolidada e apta a receber a limpeza da pastagem.

Pontua que
a área autuada está integralmente compreendida na área objeto de limpeza autorizada pelas ARLP ́s, motivo pelo qual, não seria possível ao autor realizar desmate a corte raso no mesmo polígono em que realizou limpeza 02 (dois) anos antes da autuação, uma vez que nesse período seria tecnicamente impossível a regeneração da vegetação.

Arrazoa que constou indevidamente no auto de infração a responsabilização do Agravante por suposta queimada irregular, isso porque além dos focos de calor terem se originado fora de sua propriedade, o recorrente adotou todas as medidas possíveis para conter o avanço do fogo em sua propriedade.

Ponderam que nos termos do artigo 38, §4o, da Lei n.o 12.651/2012, se mostra necessário “
o estabelecimento de nexo causal na verificação das responsabilidades por infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares”
.

Narra que no laudo do servidor ambiental (Parecer Técnico n.o 049/CGMA/SRMA/2019) constou que não era possível precisar a origem do fogo, motivo pelo qual, o Agravante não pode ser responsabilizado pela queimada.

Afirma que diante dos vícios constantes no Auto de Infração 161702 e do Termo de Embargo 121409 eles se tornam insubsistentes e devem ser anulados.

Diz que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pleiteada na exordial.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo deferimento da tutela antecipada recursal para o fim de s
uspender todos os efeitos do
Auto de Infração no 161702
e do
Termo de Embargo/Interdição n.o 121409
.

Ao final, requer que seja dado provimento ao recurso no sentido de deferir a tutela de urgência pleiteada na inicial.

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (Id. 61804548).

A Agravante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu a tutela antecipada recursal (Id. 64479951).

A parte Agravada, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos dos recursos (Id. 71471969).

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
FRANCISCO SERGIO FERREIRA JARDIM
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da
Ação Ordinária de Nulidade de Ato Administrativo no 0003430- 61.2019.8.11.0082 (Cód. 56421)
, que indeferiu o pedido formulado a título de tutela de urgência, para o fim de
s
uspender todos os efeitos do
Auto de Infração no 161702
e do
Termo de Embargo/Interdição n.o 121409
até a analise do mérito da demanda.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência
.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o
artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, uma vez que não se encontram presentes os pressupostos que autorizam o seu deferimento. Vejamos.

Pois bem.
Sabe-se que embora o crédito impugnado (
Auto de Infração no 161702
) se refira à multa ambiental, ou seja, crédito não-tributário, a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia, para o fim de suspensão de sua exigibilidade.

Da análise dos incisos “II” e “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, observa-se que é possível a suspensão do crédito tributário mediante realização do depósito integral do montante impugnado e/ou por meio de “
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias ou mandamentais.

Com efeito, se ficar constatada na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência (
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
), é possível a suspensão do crédito tributário com fulcro no
inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional e art. 300, do Código de Processo Civil,
sem a necessidade de realizar o deposito em dinheiro e no valor total da dívida impugnada.

Ocorre que, no caso dos autos não ficou demonstrado os requisitos necessários para suspensão da exigibilidade do crédito na forma do V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional, vejamos:

“[...]
A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito – é em verdade “aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782).

Em outras palavras, o autor “deve demonstrar que seu direito muito provavelmente existe (...) A esse direito aparente ou muito provável costuma-se vincular a expressão fumus boni juris” (Novo Código de Processo Civil Comentado. José Miguel Garcia Medina. RT, 2015, p. 472).

In casu
, o Agravante
pertente a suspensão da exigibilidade
da multa ambiental
no valor de
R$ 3.052.185,30 (três milhões, cinquenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais e trinta centavos)
lavrada pela SEMA-MT
, por meio do
Auto de Infração no 161702, oriundos de suposto
desmate a corte raso em uma área de 3.052,1853 hectares de vegetação nativa fora de área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente.

Argui o Agravante que não realizou
desmate a corte raso e sim limpeza de pasto devidamente autorizada. Narra ainda que
não pode ser responsabilizado por queimada em sua prioridade uma vez que a sua origem se deu propriedade de terceiros.

Em relação ao
desmate a corte raso, evidencia-se dos documentos apresentado aos autos que de fato o Agravante possuía autorização
emitida pela SEMA-MT para, nos períodos de 10/2012 e 10/2013, realizar
Limpeza de Pastagem de 1.601,7272 hectares na Faz. N. S. Aparecida I (ARLP n.o 069/2012) e 1.679,12 hectares na Faz. N. S. Aparecida II (ARLP n.o 068/2012).

No entanto, entendo por ora que essa autorização não tem o condão de afastar a multa ambiental lavrada no ano de 2015, uma vez que a permissão emitida pelo órgão ambiental, referente a limpeza de pastagem, poderia ocorrer somete nos

períodos compreendidos entre
10/2012 e 10/2013
.

Ocorre, todavia, quem em análise sumária, evidencia-se que
foi constatado no procedimento extrajudicial, por meio de imagens de satélite, a ocorrência de desmatamento na propriedade do autor entre os anos de 2011 e 2014 (Parecer Técnico n. 049/CGMA/SRMA/2019 - Id,
58517482
), ou seja, períodos anteriores e posteriores ao da autorização.

Outrossim, embora no Parecer Técnico n. 049/CGMA/SRMA/2019 (d,
58517482), o qual utilizou imagem de satélite para análise do desmatamento, conste que “
os insumos disponíveis para esta análise não é suficiente para afirmar o local de origem do fogo
”, não é possível afirmar nesse momento cognitivo que durante o procedimento extrajudicial não se apurou por meio de outras provas a responsabilidade do ora Agravante pelas queimadas.

Além disso, em relação ao argumento de ser

impossível a regeneração da área em dois anos para realização de desmatamento a corte raso, bem como ao argumento de que a origem da queimada não se deu nas terras do Agravante, insta consignar tais fatos somente podem ser comprovados por meio de prova pericial, a qual, inclusive, já foi determinada a realização nos autos de origem.

Tem-se, portanto, que as provas e fundamentos apresentados neste momento cognitivo, não se mostram suficientes para convencer sobre possível nulidade da multa impugnada nos autos originários.

Assim, não se verifica o requisito da plausibilidade do direito, motivo pelo qual
somente seria possível a suspensão o crédito (multa ambiental) na forma artigo 151, incisos “II” do Código Tributário Nacional.

Cabe ressaltar que, embora conste no respectivo artigo apenas deposito integral e em dinheiro, a
Corte Superior de Justiça tem admitido, quando o crédito impugnado se refere à
crédito não-tributário
, a suspensão de sua exigibilidade e/ou emissão de certidão de regularidade fiscal mediante

apresentação de
seguro garantia ou fiança bancária.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. NATUREZA JURÍDICA SANCIONADORA. UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS INTERPRETATIVAS E INTEGRATIVAS VOCACIONADAS À PROTEÇÃO DO INDIVÍDUO (GARANTISMO JUDICIAL). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. MÉTODO INTEGRATIVO POR ANALOGIA. É CABÍVEL A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO A PARTIR DA APRESENTAÇÃO DA FIANÇA BANCÁRIA E DO SEGURO GARANTIA JUDICIAL, DESDE QUE EM VALOR NÃO INFERIOR AO DO DÉBITO CONSTANTE DA INICIAL, ACRESCIDO DE TRINTA POR CENTO (ART. 151, INCISO II DO CTN C/C O ART. 835, § 2o. DO CÓDIGO FUX E O ART. 9o., § 3o. DA LEI 6.830/1980). RECURSO ESPECIAL DA ANTT DESPROVIDO. 1. Consolidou-se o entendimento, pela Primeira Seção desta Corte Superior de Justiça, no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF, da Relatoria do eminente Ministro LUIZ FUX, Tema 378, DJe 10.12.2010, de que o art. 151, II do CTN é taxativo ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito, não contemplando o oferecimento de seguro garantia ou fiança bancária em seu rol. 2.
O entendimento contemplado no Enunciado Sumular 112 do STJ, segundo o qual o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, que se reproduziu no julgamento do Recurso Representativo da Controvérsia, nos autos do REsp. 1.156.668/DF,
não se estende aos créditos não tributários
originários de multa administrativa imposta no exercício do Poder de Polícia. 6.
É cabível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário a partir da apresentação da fiança bancária e do seguro garantia judicial
[...] 8. O crédito não tributário, diversamente do crédito tributário, o qual não pode ser alterado por Lei Ordinária em razão de ser matéria reservada à Lei Complementar (art. 146, III, alínea b da CF/1988), permite, nos termos aqui delineados, a suspensão da sua exigibilidade, mediante utilização de diplomas legais de envergaduras distintas por meio de técnica integrativa da analogia. 9. Recurso Especial da ANTT desprovido”.
(STJ - REsp 1381254/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

Na vertente hipótese a parte Agravante
não garantiu o Juízo
por meio de
deposito integral e em dinheiro do crédito impugnado
, e nem
seguro garantia ou fiança bancária
, impossibilito da suspensão da exigibilidade com fulcro no artigo 151, inciso II do CTN.

Destarte, os indícios se firmam no sentido de que a Agravante não atendeu as exigências necessárias para a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário impugnado nos autos de origem.

Em relação ao pedido de suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n.o 121409
, insta consignar que
de acordo com os artigos 102 e 116 da Lei Complementar Estadual, o estabelecimento pode ser embargado quando a atividade estiver exercendo ou exerceu alguma atividade sem a licença/autorização ambiental como cito:

“Art. 102
As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções:

[...]

VII - embargo de obra e atividade;

[...]

IX - suspensão parcial ou total de atividades;

[...]

Art. 116
O embargo deve paralisar a obra ou atividade e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1o
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada sem licença ambiental ou em desacordo com as normas ambientais. [...]”.

Na vertente hipótese, conforme mencionado alhures, as evidencias se firmam no sentido de que o desmatamento na propriedade ocorreu entre os anos de 2011 e 2014 (Parecer Técnico n. 049/CGMA/SRMA/2019 - Id,
58517482
), ou seja, antes de concedida e depois de expirada a autorização para limpeza de pasto que se deu entre 10/2012 e 10/2013.

Além disso, insta consignar que de acordo com o artigo 32
da Instrução Normativa Conjunta no 2/2020 do Ministério do Meio Ambiente, “
o embargo de
obra e
atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada
[...]”.

Na hipótese, o Termo de E
mbargo n.o
121409
o qual se pretende suspender, se deu em razão de suposto
desmatamento ilegal de vegetação nativa, a qual
não
se encontra integralmente regenerada
.

Por esses motivos, também não visualizo, por ora, a presença do requisito da probabilidade do direito necessário para o deferimento da tutela de antecipada recursal em relação a suspensão dos efeitos dos embargos da propriedade rural.

Igualmente, conforme mencionado alhures, insta consignar que já foi determinado nos autos de origem a realização de prova pericial, a qual pode ser fundamental para verificar a veracidade e/ou a plausibilidade do direito pleiteado na exordial.

DO AGRAVO INTERNO

Por fim, julgo prejudicado
do
agravo interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo recursal
, considerando que o Recurso de Agravo de Instrumento se encontrava apto para julgamento e já fora apreciado o mérito do respectivo recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021